Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÕES PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO EM PROCEDIMENTO DE TOMADA ESPECIAL DE CONTAS. TEMA 899 DE REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DENEGADA.
1. O texto literal do art. 37, § 5o, da Constituição Federal atribuiu ao legislador ordinário a tarefa de estabelecer os prazos de prescrição para os ilícitos que causem prejuízos ao erário, mas prescreveu uma ressalva quanto às ações de ressarcimento dos respectivos danos.
2. O posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal nos precedentes firmados em repercussão geral acerca da prescrição das ações de ressarcimento de danos ao erário é no sentido de que, como regra, impõe-se a prescrição, inclusive nas pretensões de ressarcimento fundadas em decisão de Tribunal de Contas (Tema 899).
3. É prematura a impetração de mandado de segurança sem a demonstração inequívoca do direito líquido e certo violado, quando não decorrido o prazo quinquenal do procedimento de tomada de contas especial, nos termos da Decisão Normativa TCDF n. 05/2021 e do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.886 (Tema 899 de Repercussão Geral), uma vez que nem a pretensão punitiva (execução da multa imposta) ou mesmo a pretensão ressarcitória (imputação do prejuízo) foram atingidas pela prescrição.
4. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é recorrente em afirmar que o prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de dano ao erário somente começa a fluir a partir da conclusão do procedimento administrativo de tomada de contas especial, instrumento indispensável para aferir o adequado manejo da verba pública ou formar o título executivo contra o administrado. Precedentes.
5. Ordem denegada..